Tribunal: TJDFT
Processo: 0754127-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. CONTESTAÇÃO QUE TROUXE DOCUMENTOS INÉDITOS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
3. Todavia, ainda que caiba ao juiz verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
4. A jurisprudência reconhece que é desnecessária a intimação para réplica quando a contestação não veicular alegações novas, documentos supervenientes ou preliminares capazes de influírem no desfecho da causa. Todavia, este não é o caso dos autos.
5. Por outro lado, na hipótese, a contestação veio acompanhada de documentos acostados pela primeira vez no processo – tais como notas fiscais, termo de divergência, termo de vistoria inicial – e que por isso deveriam ser submetidos ao crivo do contraditório, sob pena de nulidade da sentença.
6. O juízo não facultou aos autores a oportunidade de apresentarem réplica; a sentença, contrária aos interesses dos recorrentes, foi fundamentada em provas sobre as quais eles não tiveram a oportunidade de se manifestar, pelo que deve ser declarada nula.
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.